Tribunal: STF
Processo: HC 269197
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.072.279/RS (e-doc. 2).

2. Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, ante a prática do crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, inc. IV, aplicando a causa de diminuição do §4º, do art. 33, todos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado privilegiado).

3. Inconformadas, defesa e acusação interpuseram apelação, provida apenas a irresignação ministerial, para afastar a referida minorante, redimensionando a sanção para 6 anos e 10 meses de reclusão, com pagamento de 593 dias-multa, no regime semiaberto (e-doc. 11). A defesa protocolou recurso especial, intempestivo, ocorrendo o trânsito em julgado da condenação criminal em 03/02/2025 (e-doc. 10).

4. Na sequência, impetrou-se o citado habeas corpus no STJ, que resultou o ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, mantido pelo STJ, que afastou a minorante do tráfico privilegiado e aplicou a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas sem fundamentação idônea. Alega que a sentença de primeiro grau havia reconhecido a minorante diante da primariedade, bons antecedentes e ausência de prova de dedicação a atividade criminosa, e que a majorante foi aplicada com base apenas em denúncia anônima e na presença de adolescente, sem demonstração de aliciamento ou influência, em desacordo com a jurisprudência do STF.

6. Busca, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, a readequação da dosimetria, com a aplicação do mencionado redutor e o afastamento da referida majorante.

É o relatório.

Decido. 

7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Além disso, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 

9. Ademais, observo que as questões suscitadas relativas à minorante do tráfico privilegiado não passaram pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

11. Isso porque, conforme acórdão da apelação (e-doc. 11, p. 12), “ há prova a indicar que não se está diante do traficante de primeira viagem ao qual a lei pretende beneficiar, mas sim de indivíduo que se dedica à prática delitiva, tendo sido apreendida considerável quantidade de entorpecentes, somada à balança de precisão, duas armas de fogo, sendo uma delas produto de receptação, além de realizar o tráfico de drogas com o auxílio de uma adolescente, não fazendo, portanto, jus à benessse”.

12. Quanto à majorante, não prospera a alegação da defesa, já que para a sua incidência basta a comprovação do envolvimento do adolescente na traficância, como no caso, pouco importando se houve aliciamento ou influência do acusado maior para tanto. Assim, na linha do que assentado no STJ, dissentir dessas premissas reclamaria o revolvimento de fatos e provas, providência incabível nesta via estreita.

13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator